Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700264-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE CORREA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para conceder ao autor prorrogação de licença paternidade pelo prazo de 180 dias. O agravante aduz que é pai de gêmeos e que o nascimento de seus filhos foi prematuro, de 36 semanas, ocorrido em 06/12/2023. Sustenta que o prazo legal é insuficiente para ajudar a companheira, que depende exclusivamente do agravante, porquanto o casal não tem rede de apoio. Requer o deferimento da medida, ante a excepcionalidade da situação fática apresentada. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado. Com efeito, a Portaria no 1.225/2021, que disciplina o início da licença maternidade e paternidade dos Policiais Militares do Distrito Federal estabelece o prazo de “30 (trinta) dias de licença paternidade, a contar da data da alta hospitalar do filho recém-nascido ou da adoção de filho.” Nesse contexto, considerando que a administração pública está submetida ao princípio da legalidade, não há como inferir, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado. Por outro lado, à míngua de laudos médicos que atestem a necessidade de cuidados especiais com a saúde dos bebês, não foi demonstrado o perigo de dano, a respaldar a concessão imediata da medida antecipatória, sem embargo da necessidade do contraditório e da dilação probatória. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006